Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que a decisão anterior, ID 14350386, foi juntada aos autos por equívoco, visto se referir a outro processo distribuído a esta Relatoria. Assim, fica sem efeito a referida decisão, devendo ser excluída dos autos. Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão (processo no 0720675-98.2019.8.07.0003) ajuizada em face de JOAO ORLANDO FRANCISCO DA ROCHA, determinou a comprovação efetiva da localização do bem para o fim de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, in verbis: “Nos termos da decisão proferida de ID 53394093, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, ter ciência dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo e a informar caso o veículo se encontre em algum deles ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva".” Em suas razões recursais, o Agravante sustenta o cabimento do recurso, pois o conteúdo decisório da decisão impõe uma obrigação cujo descumprimento poderá levar à extinção do processo. Aduz que não foram exauridas as tentativas de localização do veículo alienado, sendo que a ausência de prova efetiva da localização do bem não configura ausência de pressuposto processual para o prosseguimento da demanda. Assevera que o presente recurso tem fundamento no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, por versar acerca do mérito da demanda e que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil é dotado de taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de recurso, quando há urgência na análise do pedido com manifesto risco ao processo. Afirma que não tem prova da localização da garantia e não pretende, por ora, converter a demanda em execução. Portanto, a obrigação imposta é impossível de ser cumprida. Sustenta que a urgência decorre do risco de extinção prematura do processo e da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ressalta que não há determinação legal que estabeleça a vinculação da expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação da localização deste, e que é direito do autor requerer diligenciar os endereços até então conhecidos para localização do bem, sendo a conversão do feito em execução uma faculdade do credor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de evitar a extinção prematura do feito e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar a exigência imposta pelo magistrado. Preparo comprovado (ID Num. 14077870). É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sob um juízo de cognição sumária, considero presente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito do Agravante. Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, atento à inexistência de previsão legal de que o credor deve comprovar a localização do bem de modo prévio e inequívoco ao cumprimento da diligência de busca e apreensão. Deve ser ponderado que, por se tratar de bem móvel, de fácil circulação, deterioração e ocultação, a exigência direcionada ao Agravante evidencia excesso de formalismo, que merece reparo. No mesmo sentido segue a jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N.o 911/69. INTERESSE DE AGIR. LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. Não pode ser exigido do credor, para que se determine o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado, posto que não há previsão legal nesse sentido. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, em caso de não localização do veículo objeto da alienação fiduciária, é faculdade do credor, consoante dispõe expressamente o art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, com a redação dada pela Lei n.o 13.043/2014. Dispensa-se a prévia intimação pessoal da parte quando o processo for extinto com o fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC. (TJDFT - 07074260820188070006, Relatora CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 2. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJDFT - 07272766320188070001, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019) Por essa razão, afigura-se necessária a retomada da marcha processual na origem, com o consequente cumprimento do mandado de busca sem a exigência quanto à comprovação efetiva de que o bem encontra-se no local indicado. Ante o exposto, defiro a liminar, para conceder o efeito suspensivo deduzido, no tocante à exigência de comprovação da localização do veículo para fins de desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Comunique-se o Juízo a quo, sem necessidade de informações. Considerando que a relação processual não foi perfectibilizada, dispenso a intimação do Agravado, em consonância aos princípios da celeridade e economia processual. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator